Tribunal: TJDFT
Processo: 0736083-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEPÓSITO DE CHAVES. RECUSA INJUSTIFICADA DEMONSTRADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. QUANTIDADE DE PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de consignação das chaves e parcialmente procedente o pedido reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é justificada a recusa em receber o imóvel objeto de locação por não estar nas mesmas condições do início da relação locatícia, bem como a distribuição da verba sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caracteriza recusa injustificada para o recebimento das chaves o apontamento da existência de débitos ou reparos a serem realizados no imóvel.
4. No caso dos autos, restou demonstrada a injusta recusa do credor em receber as chaves do imóvel locado, impondo-se a procedência do pedido consignatório.
5.. A distribuição da verba sucumbencial é fundamentada não no valor, mas na quantidade dos pedidos trazidos à colação e no seu decaimento. Precedentes.
6. Configurada a sucumbência recíproca das partes, os honorários e despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre elas, nos termos do artigo 86 do CPC. Redistribuição cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 335. CPC, arts. 86; 539.
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp n. 1.610.017/SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, STJ.
Acórdão 1649591, de relatoria da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL. Acórdão 1240822, de relatoria da Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível. Acórdão 1847170, de relatoria do Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível. Acórdão 1859200, de relatoria do Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível.